Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731821-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURÍCIO VINÍCIUS GONÇALVES DE ALMEIDA PACIENTE: MAURÍCIO VINÍCIUS GONÇALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, escrito de próprio punho, por MAURÍCIO VINÍCIUS GONÇALVES DE ALMEIDA, na qual requer a pedido de revisão da dosimetria nas ações penais no 2016.06.1.002433-6 e no 2016.08.1.000758-8 (fls. 4/15). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 29). Esse órgão, por sua vez, informou que “em detida análise, constata-se a possibilidade de revisão criminal especificamente em relação às penas aplicadas em ambos os processos” (fls. 32/44). Como é cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus não deve ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal. É ação que tutela liberdade de ir e vir, sendo inadequada a via para a revisão da condenação e consequente dosimetria da pena, eis que depende da desconstituição da coisa julgada, excetuada apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se mostra evidente. Por oportuno, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo que se pode depreender da presente impetração, o paciente visa obter revisão dos processos que o condenou pela prática de fatos criminosos. E, a própria Defensoria Pública ponderou que era necessário o pronunciamento da Câmara Criminal quanto ao tema: Assim, após proceder à demonstração da inequívoca necessidade de revisão, porquanto as decisões em comento são contrárias à jurisprudência pacífica e consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, à época, requer-se que a presente petição seja recebida como Revisão Criminal e remetida à Câmara Criminal deste Tribunal para que seja julgada procedente, nos termos do artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, para a reforma das dosimetrias das penas aplicadas, readequando-se, por fim, as penas definitivas. (fl. 44) Desta feita, determino à Secretaria da 3a Turma Criminal que encaminhe os autos ao serviço de distribuição para que promova o cancelamento e a redistribuição do feito à Câmara Criminal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2024 18:19:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora